Tribunal: TJSP
Processo: 1012454-45.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012454-45.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante CHAVES E
ARDITO LTDA EPP, é apelado SOMPO SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012454-45.2017.8.26.0019 -Voto no 47405
2
Voto no 47.405
Apelação Cível no 1012454-45.2017.8.26.0019
Apelante: Chaves e Ardito Ltda Epp
Apelado: Sompo Seguros S.A.
Comarca: Americana
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Contrato de Seguro - Descumprimento de cláusula contratual -
Aguardo de vistoria por parte da seguradora para liberação do
conserto – Recusa justificada – Apelo não provido.
Ao relatório anterior, acrescente-se que a ação movida por Chaves & Ardito
Ltda., em desfavor de Sompo Seguros S.A., foi julgada improcedente e não se
conformando, com esta decisão, apela a autora pretendendo vê-la modificada, alegando que
estão presentes todos os requisitos para que fosse indenizada.
Desta maneira, pede a procedência do apelo.
Houve apresentação da contrarrazão, pugnando a requerida pela manutenção
da sentença.
Este é o relatório.
O apelo não deve ser acolhido.
É evidente que cuida-se de relação de consumo. No entanto, mesmo que se
admita esta circunstância, não se exime a autora de provar haver cumprido suas obrigações
constantes do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012454-45.2017.8.26.0019 -Voto no 47405
3
No contrato, cláusula 12.1, está expressa a seguinte obrigação a ser
cumprida pelo segurado:
e) Aguardar a vistoria da seguradora para iniciar a reparação de
quaisquer danos.
Desta maneira, somente após a vistoria da seguradora é possível iniciar o
conserto. Não se trata de cláusula abusiva e está ela clara no contrato.
A autora não cumpriu esta obrigação.
Assim agindo, não pode exigir da ré o pagamento da indenização. Existe
circunstância antecedente indispensável à sua realização.
O descumprimento do que foi livremente acertado traz como consequência a
justa recusa da seguradora.
Portanto, ao meu juízo, correta a sentença.
Correm, por conta da requerida, as custas e despesas processuais, bem como
a verba honorária de dezesseis por cento, a ser calculada na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator